Tribunal: TJDFT
Processo: 0709480-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CESSÃO DE DIREITO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. REGULARIZAÇÃO DE TITULARIDADE DE IPTU PELO NOVO CESSIONÁRIO. DEVER DE COMUNICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE CESSÃO PERANTE O FISCO CUMPRIDO PELOS AUTORES. DEVER DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE PELO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há razões para se negar o pedido das autoras para regularização da titularidade do IPTU, até porque, se no futuro houver o inadimplemento do pagamento do referido imposto, são elas as responsáveis pelo imóvel, o que seria incorreto inscrever o nome do tio das autoras na Dívida Ativa do Distrito Federal, porque houve a tentativa de regularização dos dados do imóvel perante o FISCO.
2. Conforme determina o art. 12, parágrafo único, inciso I, do Decreto no 28.445/2007, o Cadastro Imobiliário Fiscal será atualizado sempre que se verificar qualquer alteração de natureza física ou jurídica no imóvel, sendo o prazo de inscrição ou comunicação de alteração de trinta dias, contados da data de aquisição do imóvel por instrumento público ou particular.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
3. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. NO MÉRITO PROVIDO.